Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ÔNUS DA PROVA AFETO AO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. Não se acolhe o pedido revisional quando não se vislumbra erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda imposta, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da penal.

3. Não se verificou no caso concreto qualquer erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, devendo ser ressaltado que o quantum da pena, reduzido em sede de apelação criminal, restou proporcional e adequado às circunstâncias concretas dos crimes cometidos.

4. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.